Tribunal: STF
Processo: AI 481886
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO: HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO: ESTABELECIMENTO COMERCIAL: COMPETÊNCIA MUNICIPAL.
SÚMULA 645-STF.
I. - A fixação de horário de funcionamento de
estabelecimento comercial é matéria de competência municipal,
considerando improcedentes as alegações de ofensa aos princípios
constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre
concorrência, da liberdade de trabalho, da busca do pleno emprego e
da proteção ao consumidor. Precedentes.
II. - Incidência da Súmula
645-STF.
III. - Em relação à alínea c do art. 102, III, da
Constituição Federal, também não merece acolhida o prosseguimento do
 recurso extraordinário. É que não houve demonstração de que o
acórdão impugnado teria violado o texto constitucional julgando
válida lei ou ato de governo local contestado em face da
Constituição.
IV. - Agravo não provido.